Tribunal: TJMT
Processo: 0003146-87.2018.8.11.0082
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003146-87.2018.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[MAURO ROGERIO DOS SANTOS - CPF: 653.449.016-15 (APELADO), ATILA KLEBER OLIVEIRA SILVEIRA - CPF: 951.012.331-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), LINDOMAR ROCHA RODRIGUES - CPF: 263.389.201-91 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS EDUARDO BRUNO DA SILVA - CPF: 831.252.301-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO PUNITIVA ADMINISTRATIVA. PRAZO QUINQUENAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO NÃO CONCLUÍDO NO PRAZO LEGAL. IRDR TEMA 09 DO TJMT. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente Ação Declaratória de Nulidade, reconhecendo a prescrição da pretensão punitiva no Processo Administrativo n.o 59192/2012, declarando a nulidade do Auto de Infração Ambiental n.o 130849 e anulando a CDA n.o 2017502284.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva administrativa no processo administrativo ambiental; e (ii) se os honorários advocatícios foram adequadamente fixados conforme os parâmetros legais.

III. Razões de decidir

3. O prazo para conclusão válida do processo administrativo sancionador ambiental é de cinco anos, conforme art. 1o da Lei 9.873/1999, art. 1o do Decreto 20.910/32 e art. 19 do Decreto Estadual 1.986/2013, quando inexistentes causas interruptivas juridicamente idôneas.

4. Entre a data da infração (07/02/2012) e a decisão administrativa final homologada (14/03/2017) transcorreu lapso temporal superior a cinco anos, sem demonstração de atos interruptivos válidos, configurando a prescrição da pretensão punitiva estatal.

5. Os honorários advocatícios foram corretamente fixados na observância dos parâmetros do artigo 85, § 3o, inciso I, do CPC, sendo inaplicável a fixação por equidade prevista no § 8o do mesmo artigo, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação desprovido, mantendo-se integralmente a sentença.

Tese de julgamento: 1. A prescrição da pretensão punitiva administrativa ambiental ocorre quando o processo administrativo não é concluído no prazo de cinco anos contados da data da infração, nos termos do art. 19 do Decreto Estadual 1.986/2013 e conforme consolidado no IRDR Tema 09 do TJMT. 2. Os honorários advocatícios em causas em que a Fazenda Pública for parte devem observar os percentuais estabelecidos no art. 85, § 3o do CPC, sendo inaplicável a fixação por equidade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CPC, art. 85, §§ 3o, I, e 11; Lei 9.873/1999, art. 1o; Decreto 20.910/32, art. 1o; Decreto Estadual 1.986/2013, arts. 19 e 20.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, IRDR no 1012668-37.2022.8.11.0000, Tema 09; STJ, Tema 1076; TJMT, N.U 1020331-55.2023.8.11.0015, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra MAURO ROGERIO DOS SANTOS, insurgindo-se contra a sentença proferida pela Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá/MT, que julgou procedente a Ação Declaratória de Nulidade c/c Medida Liminar, reconhecendo a prescrição da pretensão punitiva no Processo Administrativo n.o 59192/2012, declarando a nulidade do Auto de Infração Ambiental n.o 130849 e anulando a CDA n.o 2017502284.

O apelante no id. 319169955, sustenta, em síntese, que não ocorreu a prescrição e requere
u
a validade da autuação ambiental, bem como a fixação dos honorários advocatícios com base na equidade.

Ao final, requer o provimento do presente recurso, com a consequente reforma da sentença recorrida.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso, conforme id. 319169959.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se
de controvérsia acerca da incidência da prescrição da pretensão punitiva administrativa ambiental, prevista no art. 19 do Decreto Estadual n.o 1.986/2013, cuja interpretação foi definitivamente consolidada por este Tribunal no
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) no 1012668-37.2022.8.11.0000
– Tema 09, o qual firmou
as seguintes teses jurídicas
:

I. A prescrição da pretensão punitiva prevista no art. 19 caput do Decreto Estadual 1.986/13 refere-se à contagem do prazo de cinco (05) anos para a decisão final do processo administrativo ambiental (termo final) e será contada (termo inicial) a partir da data da prática do ato ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade infracional.

I.1. As causas interruptivas previstas no art. 20, I e III do Decreto Estadual 1.986/13 aplicam-se a esta modalidade de prescrição.

II. Além da prescrição punitiva, no curso do processo administrativo ambiental, incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes.

II.1. A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §2o e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13.

III. O Decreto Estadual 1.986/2013 deve ser aplicado durante a sua vigência para regular os prazos prescricionais das infrações administrativas ocorridas até a data de sua revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022, preservando-se os efeitos dos atos administrativos praticados durante sua vigência, nos termos do princípio da segurança jurídica. A partir da vigência do Decreto Estadual 1.436/2022, os prazos prescricionais deverão ser observados conforme as novas disposições regulamentares estabelecidas.

III.1 Aplica-se o Decreto Estadual 1986/2013 aos processos administrativos ambientais que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até a data de 1o/11/2013, devendo incidir a partir da vigência do decreto os prazos estabelecidos no art. 19.

No caso concreto, os autos revelam que
o
suposto dano ambiental foi registrado em 07/02/2012 (Id. 36658220 – p. 43)
, bem como a
decisão final no Processo Administrativo n.o 59192/2012 foi proferida somente em 23/02/2017
e, a
homologação administrativa ocorreu em 14/03/2017
, consoante documento juntado no
Id. 36658222 – p. 17
/1
9.

Nesse aspecto, verifica-se que o
lapso decorrido entre o registro da infração e a conclusão administrativa supera cinco anos
, logo, aplicável a prescrição, na observância do
IRDR Tema 09, que reconhece o prazo quinquenal para conclusão integral do processo administrativo sancionador
.

Também se constata que o
processo administrativo permaneceu paralisado por longos períodos, sem justificativa idônea, e não se identifica nos autos qualquer ato interruptivo válido, nos termos do art. 20 do mesmo decreto.

Nesse sentido, a orientação jurisprudencial:

DIREITO AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. NULIDADE DA NOTIFICAÇÃO. PRESCRIÇÃO PUNITIVA E INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Ação anulatória ajuizada com o objetivo de declarar a nulidade de auto de infração e termo de embargo lavrados pelo órgão ambiental estadual, que culminaram na imposição de multa administrativa. A autora sustenta ausência de notificação válida, ocorrência de prescrição punitiva e intercorrente, além de vícios formais no procedimento administrativo sancionador. A sentença julgou procedentes os pedidos, declarando a nulidade dos atos administrativos e condenando o ente público a se abster de inscrever o nome da autora em cadastro de inadimplentes e de promover cobranças. O Estado interpôs apelação, arguindo preliminar de incompetência absoluta, regularidade da notificação, inexistência de prescrição e redução dos honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se há incompetência absoluta do juízo em razão da matéria ambiental; (ii) determinar se a notificação do auto de infração é válida; (iii) estabelecer se ocorreu prescrição da pretensão punitiva e prescrição intercorrente no procedimento administrativo sancionador; e (iv) verificar se os honorários advocatícios foram adequadamente fixados.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de incompetência absoluta não prospera. O simples fato de a demanda envolver matéria ambiental não desloca, por si só, a competência para vara especializada da capital, sobretudo quando os fatos ocorrem fora da área de abrangência prevista nas normas administrativas do tribunal. A jurisprudência reconhece que a competência da vara ambiental especializada é territorialmente limitada. Ademais, nos termos do Código de Processo Civil, sendo o Estado parte demandada, é legítima a propositura da ação no foro do domicílio do autor, do local do fato ou na capital do ente federativo. A parte autora demonstrou possuir domicílio na comarca de origem, autorizando a propositura da demanda nesse foro.

4. A nulidade da notificação foi reconhecida em decisão anterior transitada em julgado, proferida pela própria câmara em sede de agravo de instrumento interposto pelo ente público. O acórdão anterior identificou que o aviso de recebimento foi encaminhado a endereço diverso, sem qualquer vínculo com a parte autuada, o que comprometeu o exercício do contraditório e da ampla defesa. O reconhecimento da nulidade da notificação tem por fundamento a violação a garantias constitucionais fundamentais, não podendo ser afastado pela mera alegação de regularidade formal do ato administrativo.

5. Quanto à prescrição, o Tribunal de Justiça fixou entendimento vinculante em incidente de resolução de demandas repetitivas acerca da prescrição da pretensão punitiva e da prescrição intercorrente no âmbito dos procedimentos administrativos destinados à apuração de infrações ambientais. A prescrição da pretensão punitiva refere-se ao prazo de cinco anos para a decisão final do processo administrativo, contado da data da prática do ato ou, no caso de infrações permanentes ou continuadas, da cessação da atividade infracional. Além disso, incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento permanece paralisado por mais de três anos sem a prática de atos processuais relevantes, sendo interrompida apenas por atos processuais efetivos que importem apuração do fato.

6. No caso concreto, considerando como último marco processual válido aquele anterior à notificação declarada nula, verifica-se o transcurso de lapso temporal superior a três anos sem qualquer impulso processual relevante e válido que pudesse interromper ou suspender o prazo prescricional intercorrente. Da mesma forma, constata-se que, entre a lavratura do auto de infração e a presente data, ultrapassou-se o quinquênio legal sem decisão administrativa definitiva passível de recurso. Assim, impõe-se o reconhecimento concomitante da prescrição intercorrente e da prescrição da pretensão punitiva, em consonância com a tese firmada no incidente de resolução de demandas repetitivas.

7. Os honorários advocatícios foram corretamente arbitrados no percentual mínimo previsto na legislação processual civil para demandas envolvendo a Fazenda Pública, com observância dos critérios legais aplicáveis e em consonância com a jurisprudência dominante. A fixação por equidade, nas circunstâncias examinadas, afrontaria a norma processual e o entendimento consolidado na jurisprudência superior, segundo o qual é indevida a fixação por equidade quando os valores envolvidos não forem ínfimos, mas expressivos.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso não provido, com majoração dos honorários sucumbenciais em 1%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento: “1. A competência territorial para processar e julgar ação anulatória de auto de infração ambiental não é deslocada automaticamente para vara especializada da capital quando os fatos ocorrem fora de sua área de abrangência, sendo legítima a propositura no foro do domicílio do autor quando o Estado figura como parte demandada. 2. A nulidade da notificação do autuado em procedimento administrativo sancionador, decorrente do envio de aviso de recebimento a endereço sem vínculo com a parte autuada, compromete o exercício do contraditório e da ampla defesa, invalidando os atos processuais subsequentes que dela dependam. 3. Incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração de infração ambiental permanece paralisado por mais de três anos sem a prática de atos processuais relevantes, assim entendidos aqueles que impliquem impulso processual efetivo ou instrução. 4. A prescrição da pretensão punitiva administrativa consuma-se com o transcurso do prazo de cinco anos contados da data da prática do ato infracional até a decisão final do processo administrativo, aplicando-se as causas interruptivas previstas na legislação específica. 5. O reconhecimento da nulidade de notificação transitada em julgado impede a renovação da discussão em instância recursal, observando-se os princípios da coisa julgada, da segurança jurídica e da duração razoável do processo.” Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LV; CPC, arts. 52, parágrafo único, e 85, §§ 2o e 3o, II; Decreto Estadual 1.986/2013, arts. 19, caput e §§ 1o e 2o, e 20, I, II, III e parágrafo único; Decreto Estadual 1.436/2022, arts. 20, caput e §§ 1o e 2o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, IRDR no 1012668-37.2022.8.11.0000, Seção de Direito Público, Tema 09; TJMT, Agravo de Instrumento no 1022151-57.2023.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. em 29/01/2024; STJ, Reclamação no 45.367/MT, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 23.10.2023; Súmula no 206/STJ; e STJ, Tema 1.076. (N.U 1020331-55.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/11/2025, Publicado no DJE 12/11/2025)

Nestes termos, verifica-se que a sentença aplicou corretamente a legislação e a tese vinculante deste Tribunal, motivo pelo qual deve ser integralmente preservada.

Com relação ao argumento de redução do valor dos honorários advocatícios em face da aplicação de equidade, prevista no § 8o do artigo 85 do CPC, observo que a mesma não merece prosperar.

Embora a parte apelante sustente a necessidade de redução com fundamento na simplicidade do caso, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema no 1076, estabeleceu para parâmetros que não se amoldam no caso em julgamento.

Ademais, quanto à repercussão geral desta questão debatida no Tema no 1255 do STF, registra-se que não há determinação de suspensão nacional dos processos em segunda instância, razão pela qual não impede o seu julgamento. Dessa forma, mostra-se adequado que o valor seja fixado conforme os parâmetros do artigo 85, § 3o, inciso I, do CPC.

DISPOSITIVO.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão punitiva administrativa e declarou a nulidade do processo administrativo e da CDA dele decorrente
e, como consequência, m
ajoro os honorários sucumbenciais em 2%, com fulcro no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026